Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-10.2019.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001245-10.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS KELER - CPF: 487.997.001-82 (REPRESENTANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM LOPES DOS SANTOS - CPF: 345.209.961-04 (ASSISTENTE), LEDIO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 362.081.751-00 (ASSISTENTE), DIEIMESON SOARES ARAUJO - CPF: 001.380.711-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA -
ART. 218, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intimação da audiência de instrução e julgamento ocorreu fora do prazo de 48 horas que antecedeu a solenidade e, diante da ausência da parte recorrente, houve sentença de procedência do pedido, advinda do decreto de revelia, restando configurado prejuízo suficiente para a nulidade da sentença, nos moldes do art. 218, § 2o, do Código de Processo Civil.

2.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020